Tribunal: TJMT
Processo: 1033440-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033440-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), SILVIA GOMES SILVA - CPF: 014.486.001-54 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 690.425.351-72 (AGRAVADO), T. S. C. - CPF: 079.293.811-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS - PRETENSÃO
ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO

Dado o caráter excepcional da fixação de alimentos entre ex-cônjuges, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a sua fixação, o que não ocorreu no caso.

Assim, à míngua de prova em contrário, presume-se aptidão para buscar recursos para a própria subsistência, motivo pelo qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1033440-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIA GOMES SILVA

AGRAVADO:

THIAGO FERREIRA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIA GOMES SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT
, Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos n. 1020081- 04.2024.8.11.0042 proposta em desfavor de
THIAGO FERREIRA CARNEIRO
, que deferiu parcialmente a tutela pretendida para estabelecer a guarda unilateral do filho em favor da autora e arbitrou os alimentos provisórios ao filho, no valor equivalente a 65% salário mínimo vigente no país e indeferiu os alimentos provisórios em favor da ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“solicitou ao juízo o deferimento dos alimentos provisórios ao seu favor no valor de 2 (dois) salários mínimos, informando que conviveu em união estável com o agravado por mais de 10 anos e que se encontra desempregada, sendo que seu último emprego ocorreu no ano de 2020” (sic).

Sustenta que “
quando a comprovação da união estável a mesma se encontra devidamente comprovada nos autos, eis que na audiência de conciliação ocorrida na data de 11/11/2024 as partes reconheceram a união estável entre o período de 2013 a 2024, restando comprovado a união estável entre as partes”
(sic).

Assevera que
“quanto a comprovação da incapacidade para o trabalho, a agravante comprovou que se encontra desempregada desde o ano de 2020, bem como, comprovou que dependia somente do agravado, sendo necessário o deferimento dos alimentos provisórios”
(sic).

Diz que, no presente caso,
“resta notório a dificuldade da agravante para conseguir emprego, bem como, necessita de tempo para os cuidados com o filho do ex-casal, o qual se encontra sob sua guarda, ou seja, não possui tempo necessário para o trabalho, necessitando urgentemente dos alimentos provisórios”
(sic).

Pontua que,
“de outro lado, tem o agravado, que é empresário, com renda média mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que conta com confortável condição de vida, e em contrapartida, a agravante, ora sem meios de prover a própria subsistência, eis que se encontra desempregada, sendo que o seu último emprego data do ano de 2018, razão pela qual, requer a fixação dos alimentos provisionais na proporção de 02 (dois) salários mínimos, que hoje perfaz R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais)” (sic).

Afiança que
“diante de sua necessidade, não pode esperar o término da demanda, posto que além das despesas básicas, precisa pagar energia elétrica, água, remédios, comida, além das demais despesas para que a mesma e seu filho tenha um mínimo de conforto” (sic).

Dispõe que “
não restam dúvidas da necessidade de alimentos em favor da agravante, eis que trata de medida urgente e de extrema importância para a sua subsistência”, restando presente a probabilidade de provimento do recurso”
(sic).

Com relação ao
“risco de dano grave consiste na dificuldade financeira evidente pela qual a Agravante passa, eis que se encontra desempregada e sobrevive da pensão alimentícia provisional deferida ao filho do casal no valor de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais) consistente em 65% do salário mínimo”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso para reformar a decisão agravada, sendo deferido em tutela recursal os alimentos provisionais em favor da Agravante, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes, até ulterior decisão final no presente Agravo de Instrumento. No mérito, que seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada (Id. 254183157)” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 02 de dezembro de 2024, conforme Id. 256255179.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 261994291)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Antônio Borges Pereira,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 263990770).

A parte agravante litiga com as benesses da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 254192198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal está relacionado quanto ao dever ou não do agravado, na qualidade de ex-cônjuge varão, prestar alimentos à agravante, aqui, ex-cônjuge virago.

A recorrente, na condição de ex-companheira, busca a fixação dos alimentos provisórios a seu favor, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes, até ulterior decisão final do recurso.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto que interessa:

“(...) No que se refere à obrigação alimentícia do réu em favor da autora, não há dúvidas sobre a possibilidade de estabelecimento da obrigação alimentícia em favor de ex-companheiros com fundamento no dever de mútua assistência, em sede de cognição sumária, sendo necessário, no entanto, que fiquem demonstrados os pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam, a existência da união a justificar a obrigação, as necessidades daquele que pleiteia alimentos, bem como, a sua impossibilidade de se manter sem auxílio e ainda as possibilidades do alimentante.

No caso dos autos, a autora juntou à sua petição apenas seus documentos pessoais e cópia do Boletim de Ocorrência, no qual declara que viveu em união estável com o réu pelo período de 14 anos, sem trazer aos autos nenhuma outra prova documental da referida união estável, apesar do longo período que alega que ela durou.

Da mesma forma, não trouxe aos autos documentos comprobatórios de sua incapacidade para o trabalho.

Diante disso, em razão da ausência de demonstração da existência de união estável entre as partes e da incapacidade momentânea da autora para se manter sem o auxílio do réu INDEFIRO o pedido de estabelecimento de alimentos provisórios a seu favor. Feitas essas considerações, visando à garantia do bem-estar do filho, até que haja maior produção de provas nos autos, o que se dará por meio da realização de estudo psicossocial e formação do contraditório com a citação do réu, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA PARA ESTABELECER A GUARDA UNILATERAL do filho em favor da autora e ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor equivalente a 65% salário mínimo vigente no país (R$ 917,80), que se mostra adequado ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade (Id. 173542750 – autos de origem).

Inconformada, a autora/agravante pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que seja deferido os alimentos provisionais em seu favor, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes, até ulterior decisão final no presente Agravo de Instrumento e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sobre a matéria
, o direito de pleitear
alimentos
entre ex-cônjuges/companheiros decorre do dever de solidariedade ou da mútua assistência, encontrando respaldo nas normas insertas nos artigos
1.566
,
III
, e
1.694
, ambos do
Código Civil, confira
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

(...)

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”

Significa dizer que, uma vez rompido o casamento, havendo impossibilidade de algum dos cônjuges em prover o seu próprio sustento, incumbe ao outro prestar, dentro das suas possibilidades, o auxílio alimentar que se fizer necessário.

Destaca-se que ao contrário do entendimento aplicável aos filhos, cuja necessidade é presumida, quanto aos
alimentos
devidos a ex-companheiro(a), deve restar comprovado nos autos, de forma indubitável, a impossibilidade do alimentado de prover o próprio sustento, tal como preconiza o artigo
1.695
do
CC
, sendo tal obrigação, portanto, excepcional, sob pena de se tornar abusiva ou incentivadora do ócio.

Impende ressaltar, por oportuno, que não se confunde com alimentos compensatórios, pois, estes são
destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permaneceu usufruindo o patrimônio comum que produzia renda e frutos, de modo que cabíveis até a efetiva partilha dos bens, em razão do afastamento do patrimônio comum do casal.

Feitas tais considerações
, antes de se atentar ao caso em si, é vital entender como a jurisprudência tem se posicionado sobre o tema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim recentemente manifestou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver razão para a manutenção da fixação de alimentos definitivos em favor da agravante, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, e que há capacidade laboral por parte da alimentada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1950953 AM 2021/0241554-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Em linhas gerais, a Corte Superior entende que
os alimentos aos ex-cônjuges devem ser estabelecidos, por prazo certo, a permitir ao alimentando recolocar-se no mercado de trabalho e prover seu sustento pelo próprio esforço
. Possuem, pois, “caráter assistencial e transitório” (
AgInt no AREsp 1.487.760/SP
, DJe 17/03/2020).

Devem ter, portanto, caráter
excepcional
e
transitório
, excetuando-se somente esta regra quando
um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira
, seja em razão da
idade avançada
ou do
acometimento de problemas de saúd
e – ver, por exemplo:
AgInt no AREsp 1405572/SC
, DJE 31/05/2019.

No presente caso, analisando detidamente as provas dos autos até então apresentadas, assim como a convicção da magistrada singular, tem-se que o recurso não merece o almejado acolhimento, visto que não há elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da agravante em relação ao agravado, tampouco restou caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a fixação de alimentos. Explico:

É certo que a recorrente não convive com o recorrido desde o ano de 2024 (ajuizamento da ação de dissolução de união estável), do que se presume que, desde então, logrou obter os recursos financeiros, por seus próprios esforços, suficientes ao seu próprio sustento.

E como bem sopesado pela juíza singular
, “
razão da ausência de demonstração da existência de união estável entre as partes e da incapacidade momentânea da autora para se manter sem o auxílio do réu INDEFIRO o pedido de estabelecimento de alimentos provisórios a seu favor
” (sic).

Assim, v
encidos os laços matrimoniais, o
ex
-consorte não deve ser visto como um porto seguro para o qual o outro se dirige toda vez que se sente em dificuldades econômicas, devendo cada qual buscar vencer as adversidades naturais da vida segundo sua capacidade e esforço.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos provisórios. A autora sustenta incapacidade laborativa, decorrente de agravamento de sua saúde, e vulnerabilidade financeira após o término da relação. O juízo a quo considerou ausente a comprovação suficiente para antecipação da tutela.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de alimentos provisórios, considerando a alegada dependência econômica.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso, as provas apresentadas são insuficientes para evidenciar, com elevado grau de probabilidade, a dependência econômica ou a responsabilidade do agravado pelo custeio das despesas médicas.

A decisão de primeiro grau encontra-se respaldada na razoabilidade, destacando-se que eventual alteração pode ocorrer em face de prova robusta a ser produzida em fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para alimentos provisórios demanda prova clara e convincente da dependência econômica, não bastando alegações sem robustez probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 373, I; CC, art. 1.694 e art. 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 922.987, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.12.2016.”
(N.U 1032004-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“
AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, previsto no inc. III, do art. 1.566 do Código Civil,
podendo persistir após a separação, desde que comprovada a dependência econômica entre as partes, nos termos do art. 1.695, do mesmo diploma legal, o que não ocorreu no caso
.”
(TJ-MT 10085194820208110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE QUE É SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO VERIFICADA NO FEITO
– VALORES RECEBIDOS POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – PRAZO SUFICIENTE PARA O RESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DA RÉ – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- O dever de mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, para os cônjuges e, no art. 1.724, para os companheiros, funda-se no dever de solidariedade, insculpido nos artigos 1.702 e 1.704, todos do Código Civil Brasileiro. II- De fato, nos autos não há qualquer adminículo de prova de que a apelada seja dependente do apelante e tampouco há prova da impossibilidade de realizar atividade remunerada. Sentença reformada.”
(TJ-MT 00007688920188110008 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-
ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. - Sabe-se que a prestação de alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge ou ex-companheiro deriva do dever de mútua assistência entre os familiares, bem como do princípio da solidariedade, devendo-se comprovar a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694 do CC - A pensão entre cônjuges/companheiro não pode servir de incentivo ao ócio daquele que a recebe, sendo certo que seu caráter transitório reside na necessidade de manutenção da subsistência até que o beneficiário se reinsira no mercado de trabalho -Ausentes elementos de convicção suficientes para demonstrar o cabimento da fixação provisória de pensão alimentícia em favor da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31888799720238130000, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/08/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025